Tribunal: TJDFT
Processo: 0733832-60.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EMENDA. INICIAL. DESCUMPRIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL. NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
1. Apesar de o Código de Processo Civil permitir a interposição de embargos à execução independentemente de penhora, depósito ou caução, não foi revogada a exigência específica e expressa do §1o do artigo 16 da Lei de Execução Fiscal (Lei no. 6.830/1980) de modo que a garantia à execução continua sendo requisito para o processamento dos embargos à execução fiscal.
2. A garantia do Juízo é condição de procedibilidade dos embargos do devedor em execução fiscal, sendo de se salientar que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recursos repetitivos, quando do exame do Recurso Especial n.o 1.272.827/PE, reconheceu como necessária a garantia plena do juízo para a oposição dos embargos ao executivo fiscal e apenas mitigou a obrigatoriedade da garantia integral do crédito executado para o recebimento dos embargos à execução fiscal nos casos de inexistência de patrimônio do devedor e desde que este comprove tal condição, não sendo suficiente, para esse mister, a concessão da gratuidade de justiça.
3. Quando devidamente intimada a embargante não cumpre a determinação de emenda a inicial de garantia do juízo, pressuposto específico de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, a manutenção da sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 16, §1o, da Lei 6830/80 cumulado com o artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido e desprovido.